Tribunal: STF
Processo: RE 1479009
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO HIERÁQUICA. INCLUSÃO NO ALMANAQUE MILITAR EM PERÍODO ANTERIOR À EFETIVA NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO. ALMEJADA RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA MILITAR. CANDIDATO QUE PARTICIPOU DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REGIDO PELO EDITAL 086/CESIEP/2013, SENDO DESCLASSIFICADO DO CERTAME POR INAPTIDÃO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO FÍSICA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA EM JUÍZO. INGRESSO TARDIO NO CURSO DE FORMAÇÃO COM REFLEXO NO CÔMPUTO DA ANTIGUIDADE. AUTOR QUE NÃO PODE SUPORTAR COM OS EFEITOS NEGATIVOS ADVINDOS DE ILEGALIDADE PERPETRADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS ASSEMELHADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. 



    A inclusão tardia no Curso de Formação, decorrente de ato ilegal perpetrado exclusivamente pela administração pública e reconhecido judicialmente, autoriza a correção do almanaque da graduação para fins de equiparação da antiguidade aos militares que se formaram ao tempo do concurso, o qual teria concluído não fosse a sua ilegal desclassificação do certame” (fl. 1, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º e 40 da Constituição da República e desrespeitado os Temas 671 e 545 da repercussão geral.



    Afirma ter havido negativa de prestação jurisdicional porque “o órgão julgador não apreciou/enfrentou as violações constitucionais apresentadas pelo Estado ora recorrente, qual seja: a violação ao art. 40 da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 17).



    Sustenta que, “com o deferimento da averbação de tempo de serviço não exercido, o acórdão criou nova forma de contagem, partindo de um suposto direito, não previsto em nenhuma norma, de reparação à inclusão tardia no cargo efetivo para o qual prestou concurso. A parte recorrida não faz jus às supostas diferenças remuneratórias e demais vantagens, porquanto no período anterior à data da nomeação ela não estava no efetivo exercício da função para a qual foi nomeada, não podendo o tempo ficto ser computado para qualquer efeito legal, muito menos tempo de serviço. O fato incontroverso, então, é que parte autora NÃO exerceu o referido cargo no período em que pretende a percepção de direitos, em que, repita-se não se encontrava nomeada e em exercício” (fl. 7, e-doc. 17).



    Ressalta que “as decisões judiciais proferidas nos autos supracitados em momento algum concederam efeitos retroativos, ao contrário, apenas prospectivos, assim, também deve-se respeitar os limite da coisa julgada” (fl. 7, e-doc. 17).



    Assevera que, “ao reconhecer a antiguidade do ora recorrido com retroatividade de mais de DOIS anos, estará sendo burlado, também, o Tema 454, do STF, que prevê: ‘A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação’. A burla decorre do fato de que a retroatividade lhe permitirá promoções muito mais rápidas que centenas de outros policiais militares que verdadeiramente ingressaram anos antes dele, portanto, mais antigos na essência” (fl. 8, e-doc. 17).



    Pede “o PROVIMENTO do reclamo em análise, reformando-se o r. acórdão recorrido e reconhecendo-se a violação ao artigo 40 da Constituição Federal, além da autoridade do que restou decidido nos Temas 671 e 454 pelo STF, julgando-se, em consequência, improcedentes os pedidos autorais” (fl. 9, e-doc. 17).



    3. Em juízo de retratação relativo ao Tema 454 da repercussão geral, o órgão julgador manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC/15. ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA QUE DETERMINOU O REPOSICIONAMENTO DO SERVIDOR NO ALMANAQUE DE SOLDADOS, DE ACORDO COM O DESEMPENHO OBTIDO NO CURSO DE FORMAÇÃO DO QUAL PARTICIPOU TARDIAMENTE EM VIRTUDE DE ILEGALIDADE PERPETRADA EXCLUSIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SOLUÇÃO QUE NÃO CONTRARIA O TEMA 454 DO STF POR SE TRATAR DE DISCUSSÃO AFETA À REGRAMENTO PRÓPRIO (LC N. 318/06), DISSOCIADA DOS SERVIDORES CIVIS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. DISTINGUISHING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    De acordo com a jurisprudência iterativa deste Sodalício, ‘na hipótese analisada pela Corte [Tema 454 do STF], tratava-se de servidores públicos civis (defensores públicos) que, sujeitos a outros critérios para além do mero decurso do tempo em efetivo exercício no cargo, almejavam a progressão e promoção na carreira desde quando reconhecido o direito à nomeação. Ocorre que aqui o regime jurídico é dos servidores militares, cujas regras para inclusão em almanaque de antiguidade se firmam especialmente no critério temporal (LC 318/2006)’ (TJSC, Apelação Cível n. 0301449-31.2019.8.24.0091, da Capital, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 04-08-2020)" (fl. 6, e-doc. 23).



    4. A Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques manifestou-se pelo provimento em parecer cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIRETO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NOMEAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO A EQUIPARAÇÃO HIERÁQUICA. INCLUSÃO NO ALMANAQUE MILITAR EM PERÍODO ANTERIOR À EFETIVA NOMEAÇÃO. PRETENSÃO ACOLHIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO, SUSTENTANDO OFENSA AOS TEMAS 454 E 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. A controvérsia em debate refere-se à possibilidade de se assegurar a candidato que ingressou em concurso público por força de decisão judicial, progressão funcional que teria obtido se o ingresso tivesse ocorrido no momento de nomeação regular e ingresso na carreira.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.392, paradigma do Tema 454 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: 



    “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (Plenário, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2018).



    Naquela ocasião, o Relator, Ministro Marco Aurélio, asseverou em seu voto:



    “Em síntese, a controvérsia resume-se em definir a pertinência das promoções funcionais, independentemente da submissão e do sucesso no estágio probatório, relativamente a candidatos aprovados em concurso público que tiveram assegurada judicialmente a nomeação, com efeitos retroativos, em razão da prática de ato da Administração. Não se faz em jogo a natureza do ato formalizado pelo Poder Público, se lícito ou ilícito. Tampouco se discute o direito à nomeação, bem assim à indenização equivalente às remunerações que deixaram de ser pagas e à contagem retroativa do tempo de serviço, presente o retardamento da nomeação, mas, tão somente, o direito às promoções sob os ângulos funcional e financeiro. (...)



    Tenho por impertinente o acolhimento do pleito uma vez ausente o liame imediato entre a conduta da Administração e o alegado prejuízo. Mesmo proclamado o direito à nomeação em caráter retroativo, presente o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe assegurar aos recorrentes o pagamento de indenização equivalente às diferenças remuneratórias advindas da eventual evolução do servidor na carreira, tendo em conta as sucessivas majorações de vencimentos. Por se tratar de responsabilidade civil do Estado, a conduta deve revelar o dano ao particular de forma direta. Presente a necessidade de atendimento a exigências outras, fica esvaziada a obrigação.



    Tenho por impertinente o acolhimento do pleito uma vez ausente o liame imediato entre a conduta da Administração e o alegado prejuízo. Mesmo proclamado o direito à nomeação em caráter retroativo, presente o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe assegurar aos recorrentes o pagamento de indenização equivalente às diferenças remuneratórias advindas da eventual evolução do servidor na carreira, tendo em conta as sucessivas majorações de vencimentos. Por se tratar de responsabilidade civil do Estado, a conduta deve revelar o dano ao particular de forma direta. Presente a necessidade de atendimento a exigências outras, fica esvaziada a obrigação. (...) Por essas razões, sob os ângulos financeiro e funcional da nomeação tardia, concluo no sentido da impropriedade do inconformismo. Uma vez empossado no cargo, cumpre ao servidor atentar para todas as regras atinentes ao respectivo regime jurídico, incluídas as concernentes ao estágio probatório e as específicas de cada carreira. Somente considerado o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais”.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A Quarta Câmara de Direito Público desta Corte reconheceu que a sentença prolatada naqueles autos era ultra petita, pois computou-se pontuação relativa a exercício não discutido naqueles autos. Em razão disso, o autor ajuizou nova ação anulatória de ato administrativo (n. 0301549-20.2018.8.24.0091), que foi julgada procedente para ‘afastar a reprovação do autor no Exame Físico, proporcionando-lhe que prossiga no certame para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina’ (evento 1, DOC6, fl. 6). 



    Alega, contudo, que não pode ser prejudicado por ter sido considerado indevidamente inapto no concurso para ingresso na Polícia Militar por conta de ato ilegal praticado pela banca examinadora, conforme reconhecido no bojo das ações judiciais anteriormente ajuizadas (autos n. 0313025-07.2014.8.24.0023 e n. 0301549-20.2018.8.24.0091).



    Por isso, defende que faz jus à correção do almanaque de graduação, a fim de que conste, para fins de antiguidade, a data em que teria concluído o curso de formação de soldados caso não tivesse sido ilegalmente desclassificado do certame. 



    E, com razão, já que o prejuízo advindo na carreira, decorrente da inclusão tardia no curso de formação, não pode ser suportado pelo autor na exata medida em que não deu causa aos danos por ele experimentados. 



    É dizer, por ato ilegal foi obstado de participar do Curso de Formação vinculado ao Edital 86/CESIEP/2013, tendo ingressado na Corporação apenas em 2016 por força de determinação judicial, permanecendo, por conta disso, fora do almanaque da PMSC no interstício de 2014 (quando o curso de formação teria iniciado) a 2016. 



    Logo, nos termos do art. 6º da LCE n. 318/06, deve ser reconhecido o direito à averbação de tempo de serviço do período em que ficou aguardando ser chamado desde o início do CFSd regido pelo Edital 86/CESIEP/2013 ao dia 10.06.2016 (data de seu ingresso na corporação por força de decisão judicial), como determinado pela sentença revisanda. 



    Registra-se, por fim, que tal intelecção não ofende os Temas 454 e 671 do STF porquanto, como bem ponderado pelo magistrado a quo, ‘o pedido de reclassificação de datas pretéritas de promoção como marco para ascendência funcional não tem caráter indenizatório, além de ser mero efeito prático da averbação de tempo de serviço como período trabalhado’ (evento 35)” (fl. 4, e-doc. 11).



    Ao conceder ao recorrido o direito de contar tempo anterior à sua nomeação e, portanto, não exercido para os efeitos legais, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O acolhimento da postulação recursal ajusta=se aos princípios constitucionais tratados no Tema 454, como realçado no voto que proferi no julgamento desse tema de repercussão geral:



    “Pelo que demonstrado nos precedentes colacionados, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a exigir o efetivo exercício do cargo para a consecução dos respectivos efeitos remuneratórios que, em última análise, são incrementados pela progressão funcional. 



    Situação contrária, além de importar em enriquecimento sem causa lícita de direito e afronta ao postulado da isonomia, que todos submete ao período de prova, macularia princípios informadores da Administração Pública, em especial os da legalidade e da eficiência, que, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição, projetam a tutela do cidadão administrado com o aperfeiçoamento dos serviços públicos”.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora